Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707986-94.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP REQUERIDO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo, 251, § 3o, do Regimento Interno, apensem-se oportunamente aos autos da apelação. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator